Tribunal: TJMT
Processo: 0009168-83.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009168-83.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDILSO DALLACORTE - CPF: 257.018.270-20 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDILSO DALLACORTE - CPF: 257.018.270-20 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO -. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (CDC) - APLICÁVEL - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DO PAGAMENTO - SALDO DEVEDOR MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) – BTN 41,28% - SALDO DEVEDOR FEVEREIRO 1991 (PLANO COLLOR II) BTN 20,21% - PRESCRIÇÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADA - DEVOLUÇÃO SIMPLES - APELO DO REQUERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - APELO DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Descabe suspender o presente processo diante da Repercussão Geral declarada nos Recursos Extraordinários 626.307/SP, 591.797/SP, 631.363/SP e 632.212/SP, pois, a matéria diz respeito a pedido de repetição de valores atinentes a diferenças de correção monetária obtida indevidamente em contrato de financiamento rural por instituição financeira e não de incidência dos expurgos inflacionários nas contas de caderneta de poupança.

2- Conforme Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, permitindo-se a inversão do ônus da prova, observado a hipossuficiência técnica do requerente, tomador de empréstimo diante a imprescindibilidade da facilitação da defesa, a autorizar a inversão do ônus probandi, eis que se apresenta em condição de inferioridade técnica.

3 - Preliminar de prescrição afastada considerando que o prazo para o ajuizamento da pretensão de restituição da diferença de correção monetária em cédula de crédito rural é de 20 anos (art. 177, Código Civil de 1916) ou de 10 anos (art. 205, Código Civil 2002), que flui a partir da data do prejuízo à parte, ou seja, quando do pagamento da parcela ou da cédula. No caso em análise, o pedido alude à correção monetária do plano econômico de março de 1990 e fevereiro de 1991. Mormente, observando-se o ajuizamento da Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição, em 11/03/2010.

4 - Os pedidos de repetição de valores pagos indevidamente e de revisão de cláusulas de contrato já quitado são admitidos pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, possíveis juridicamente, conforme art. 876 do CC/02 e Súmula 286 do STJ. Impossibilidade jurídica do pedido, afastamento mantido.

5 - A correção monetária do crédito rural no mês de março de 1990 e fevereiro de 1991; deve ser feita pelo índice do BTNF, no percentual de 41,28% e 20,21%, respectivamente, sendo cabível a repetição do indébito, na forma simples, decorrente de aplicação de indexador monetário incorreto, conforme o disposto no art. 876 do CC e Súmula 322 do STJ.

6 – A devolução do valor cobrado a maior, nesse tópico a repetição de indébito em relação aos valores eventualmente pagos a maior em razão da aplicação de índices equivocados é na forma simples, como o determinado no Ato Sentencial, ante a ausência de prova de dolo ou má-fé da instituição bancária. Sentença mantida.

7 – Honorários advocatícios, inaplicável a disposição do §8o do referido art. 85 do CPC, pois, sendo mensurável o proveito econômico, é pertinente a aplicação do §2o do art. 85 do CPC e sopesando-se as moderadoras dos seus incisos I a IV, cabível a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a que for condenada a parte requerida, a ser apurado na forma do referido dispositivo sentencial. Sentença reformada.

8 – O termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, incide correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, por representar simples atualização do valor da moeda. Quanto aos juros moratórios, não cumprida a obrigação, a incidência dos encargos de mora é decorrência lógica da responsabilidade contratual e incidem desde a citação inicial para a ação, independentemente de pedido ou de condenação. Recurso provido nesse ponto.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e por EDILSO DALLACORTE, respectivamente, contra a sentença (Id 8597747 – Pág. 1/9 e Id 8597748 – Pág. 1), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Indébito No Único 0009168-83.2010.8.11.0037, Código n° 106261; ajuizada por EDILSO DALLACORTE em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ao considerar que: “..., o autor detém o direito de se ver restituído da diferença entre o índice de correção aplicado e o efetivamente devido, que, no caso é 41,28% de acordo com a BTNF (março de 1990) referente ao Plano Collor I e 20,21% de acordo com a BTNF (fevereiro de 1991) referente ao Plano Collor II, devendo a repetição ser na forma simples.”, no que se refere às cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias n. 89/00052-8 e 88/00133-4, devendo os valores recebidos indevidamente serem acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da presente decisão.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

A sentença foi complementada pela decisão proferida nos embargos de declaração manejados pela parte autora (Id 8597749 – Pág. 1/5), tão somente no ponto em que a juíza do feito entendeu haver omissão, para fazer constar: “(...) Defiro o pedido de fl. 16, item IV, devendo a parte requerida ser intimada para apresentar os extratos solicitados, no prazo de 30 (trinta) dias (...).”; e, determinou permanecesse inalterado os demais termos da sentença. (Id 8597771 – Pág. 2/3).

Ambas as partes apelaram.

O apelante/requerido, Banco do Brasil S/A, em suas razões recursais (Id 8597772 – Pág. 1/6 ao Id 8597775 – Pág. 1/4), primeiramente, requer a suspensão do feito, em cumprimento das decisões no âmbito do STF e STJ, que a determinou, com relação aos processos envolvendo ações em que se pleiteiam os expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos em caderneta de poupança, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da homologação do acordo coletivo firmado entre as instituições financeiras (representadas pela FEBRABAN e CONSIF) e associações de poupadores (IDEC e FEBRAPO).

O apelante/requerido alega inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Aduz ainda, a prescrição do crédito pretendido, afirmando que o prazo prescricional de 05 anos, tem inicio quando a pessoa, podendo exercer o direito de ação, deixa de fazê-lo, ou seja, a partir do momento em que nasce a pretensão, in casu, com a entrada em vigor daquelas normas que estipularam os índices de correção a serem aplicadas as contas de poupança, conforme disposição do art. 178 do C. Civil de 1916.

No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e integralmente provido, a fim de reverter a sentença de primeiro grau, com a total improcedência da pretensão do apelado/autor. Assim, alega de inicio que não é licito à parte apelada e ou qualquer outro tomador de empréstimo bancário junto ao apelante/Banco pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando o contrato é atrelado a mesma correção da poupança, obedecendo aos preceitos federais e ao pactuado na cédula, devendo valer esse ato jurídico perfeito. Alega ainda, que restituição somente é devida quando o consumidor efetivamente pagou em excesso, o que não é o caso dos autos, vez que a parte autora pagou a quantia que foi contratada entre ela e o Banco/apelante.

Prosseguindo, insurgiu-se quanto a inversão do ônus da prova e quanto aos honorários advocatícios, afirmando que os mesmos mostram-se excessivos, pugna que devem ser reduzidos, inclusive pelo fato de o valor da condenação ainda estar pendente de liquidação.

O apelado/autor em suas contrarrazões (Id 8597784 – Pág. 1/8 ao Id 8597787 – Pág. 1/5), refutando os argumentos do apelante requer seja julgado totalmente improcedente o recurso apelatório, no sentido de manter-se a sentença inalterada nos pontos atacados pelo apelante.

O apelante/autor, por sua vez, em suas razões recursais (Id 8597780 - Pág. 1/8 e Id 8597781 - Pág. 1/3), alegando que restando caracterizado a relação de consumo mentida entre as partes, assim a teor da disposição contida no CDC, requer a reforma de sentença para que o requerido/apelado seja condenado a restituir em dobro os valores cobrados a maior. Requer ainda, que o termo inicial da incidência da correção monetária dos valores a serem devolvidos seja desde o efetivo desembolso e os juros de mora no percentual de 1% ao mês incidam desde a citação do banco apelado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020